Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741857-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JAIRO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas recaíram sobre valores provenientes de verba salarial do devedor, afastando-se a impenhorabilidade com base no art. 833, inc. IV, do CPC. 2.1. Os extratos bancários não comprovaram que os valores depositados em conta bancária do devedor decorreram de atividade profissional autônoma, visto que desacompanhados de qualquer documento apto a corroborar tal alegação, razão pela qual não incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, porque: a) não pode ser mitigada a regra de impenhorabilidade para quitação de débitos não alimentares; b) são impenhoráveis os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos mantidos em caderneta de poupança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, pois a turma julgadora, ao admitir a penhora da quantia depositada em conta corrente, externou as seguintes ponderações no ID 46605870 – Pág. 8, verbis: No caso, no entanto, não se tem como aferir se a verba penhorada se circunscreve à remuneração do devedor. Os documentos apresentados no ID 136646856 (autos originários) não comprovam que o Agravante recebe salário na conta em que se deu o bloqueio, pois não expõe a movimentação bancária de forma que seja possível avaliar os valores ali depositados, bem como se existem outros valores desprovidos de natureza salarial depositados na referida conta. Além disso, o Agravante tampouco fez comprovação inequívoca da origem dos valores recebidos, indicativos do percebimento de remuneração pelos serviços que alega ter prestado para a Caixa Econômica Federal e Banco Pan S/A, o que seria de fácil constatação em suas movimentações bancárias. Ocorre que, em verdade, a parte Agravante sequer colacionou aos autos extrato ou documento bancário indicativo do bloqueio judicial, já que os documentos de ID 136646856 (autos originários) ao menos demonstram a movimentação bancária da conta em que se deu a constrição. Nesse contexto, por ser impossível defrontar a procedência das operações financeiras realizadas pelo devedor (inclusive as anexadas com o Agravo Interno), a verba depositada em sua conta corrente pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do Código de Processo Civil, e por não estar configurada dentre as exceções do art. 833 do mesmo diploma processual. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de não poder ser mitigada a regra de impenhorabilidade para quitação de débitos não alimentares, e que são impenhoráveis os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos mantidos em caderneta de poupança. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Além disso, para rever a conclusão de que é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, é indispensável revisitar os elementos fáticos-probatórios, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.076.337/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015